Tribunal: STF
Processo: RE 94625
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO FINAL. SÚMULA 281. - E INADMISSIVEL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO COUBER NA JUSTIÇA DE ORIGEM RECURSO
ORDINÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA, NO CASO, O DE EMBARGOS INFRINGENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.